Tribunal: TJDFT
Processo: 0721789-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721789-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS, PAULA MORENO PARO BELMONTE AGRAVADO: LUCIA MARIA CLEMENTE JUNGMANN, MARIA CELESTE DOS SANTOS OLIVEIRA, ELIZABETH BONIFACIO MARQUES DESPACHO Não há pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal, com amparo no art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator